Tribunal: TJBA
Processo: 8032481-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032481-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ORISTON MENDES DOS SANTOS Advogado(s): LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LUBNA SILVA FIGUEREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. DEVEDOR LOCALIZADO E BEM INDICADO À PENHORA. AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO AUTO DE PENHORA POR FALHA DA SERVENTIA. PARALISAÇÃO PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. SÚMULA 435/STJ. RESPONSABILIDADE PESSOAL. ART. 135, III, DO CTN. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMPESTIVIDADE DO REDIRECIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e deferiu o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, em razão de dissolução irregular da empresa executada, mantendo-o no polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da paralisação do processo executivo; (ii) estabelecer se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, bem como se é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a prescrição intercorrente porque não se verifica a hipótese do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que o devedor foi localizado e houve indicação de bem à penhora, inexistindo causa para suspensão do feito. Reconhece-se que a paralisação processual decorre de falha do serviço judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC e da Súmula 106 do STJ. Considera-se diligente a atuação do exequente, que somente foi instado a se manifestar após regular intimação, afastando a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente. Admite-se o redirecionamento da execução fiscal com fundamento no art. 135, III, do CTN, diante da comprovação da dissolução irregular da pessoa jurídica, presumida nos termos da Súmula 435 do STJ. Estabelece-se que, uma vez configurada a dissolução irregular, incumbe ao sócio demonstrar a ausência de poderes de gestão à época dos fatos, ônus do qual não se desincumbiu. Afirma-se a desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN é pessoal e originária, conforme entendimento consolidado do STJ. Rejeita-se a alegação de intempestividade do redirecionamento, pois o prazo quinquenal tem início com a ciência inequívoca da dissolução irregular, nos termos do Tema 444 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente não se configura quando inexistem os pressupostos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a paralisação do feito decorre exclusivamente de falha do Judiciário. A dissolução irregular da pessoa jurídica autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, invertendo-se o ônus da prova quanto à ausência de poderes de gestão. O redirecionamento da execução fiscal com fundamento no art. 135, III, do CTN prescinde da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O prazo para redirecionamento inicia-se com a ciência de ato inequívoco de dissolução irregular, quando posterior à citação da empresa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 240, § 3º; CTN, art. 135, III; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 97); STJ, REsp 1.643.948/SP (Tema 981); STJ, Tema 444; STJ, AgInt no REsp 2.062.586/SP; STJ, AgInt no REsp 2.010.157/RJ; TJDFT, AI 0725361-06.2023.8.07.0000.